Tribunal: STF
Processo: HC 141367
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-03
Data de publicação: 2019-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Tem-se o prejuízo do pedido alusivo à determinação de apreciação de recurso, ante realização do julgamento.



    CRIME MILITAR – CONCURSO DE DELITOS – ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. Considerado o princípio da especialidade e a disciplina e bens jurídicos próprios tutelados no âmbito do Direito Penal Militar, revela-se adequada apenação mais rigorosa, decorrente da incidência de preceito alusivo ao concurso de crimes – artigo 79 do Código Penal Militar.